Tribunal: STF
Processo: ARE 1386025
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Em detida apreciação de todos os aspectos subjacentes à questão jurídica devolvida ao meu conhecimento, reconsidero a decisão na qual havia negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pela União; e julgo prejudicado o correspondente agravo interno.



    O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, apresentado pela União, impugna a decisão de inadmissibilidade fundada na anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional teria sido reflexa, bem como na aplicação dos enunciados ns. 282 e 356, ambos da Súmula/STF.



    Nas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada, demonstrando a natureza exclusivamente de direito da matéria impugnada. 



    O recurso extraordinário foi deduzido contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Os advogados que representaram o Sindicato possuem direito autônomo para executar a sentença no ponto em que foi estabelecida a verba honorária, motivo pelo qual tenho que merece provimento o agravo de instrumento. 



    O recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXI, e 8º, III, da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    O Regional Federal reconheceu a legitimidade do Sindicato para promover a execução dos honorários advocatícios devidos pela União no processo de conhecimento de forma concorrente com os procuradores que atuaram no feito. E o fez ao amparo da análise dos elementos de prova e da legislação infraconstitucional, conforme evidenciam os seguintes trechos do acórdão recorrido: 



    Assim, no que se refere à legitimidade do sindicato para execução da verba honorária, após o advento da Lei n. 8.906/94 - Estatuto do Advogado -, não restaram dúvidas acerca da legitimidade para a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais. 



    O artigo 22 daquele diploma legal assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionais, também aos honorários fixados por arbitramento e ainda aos honorários de sucumbência. 



    O artigo 23 daquela norma, por sua vez, estatui que os honorários incluídos na condenação, tanto por arbitramento quanto por sucumbência, pertencem ao advogado, conferindo-lhe direito autônomo para a execução daquela parte da sentença. 



    [...]



    Portanto, os advogados que representam o Sindicato possuem direito autônomo para executar a sentença no ponto em que estabelecida a verba honorária, motivo pelo qual lenho que merece provimento agravo de instrumento. 



    Divergir do posicionamento adotado pelo Tribunal de origem, passaria, necessariamente, pela análise da legislação infraconstitucional aplicável e reexame do conjunto fático-probatório, circunstância que faz incidir, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo, além de caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. Nesse sentido, os seguintes precedentes: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃODE AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. REPRESENTAÇÃO. REGISTRO SINDICAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO



    (RE n. 1.273.515-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO



    (RE n. 886.043-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.5.2016).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e do Trabalho. Sindicato. Legitimidade ativa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)



    (ARE n. 1.249.333-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 26.5.2020).



    Para além disso, possuindo o Sindicato legitimidade constitucional para a demanda, com suporte no artigo 8º, inciso III, da Constituição de 1988, não há necessidade de autorização em assembleia tampouco necessidade de apresentação da relação nominal dos substituídos, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. Nessa linha, é a jurisprudência desta Corte:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.



     (RE nº 883.642-RG/AL, Tema RG nº 823, Rel. Min. Ricardo Lewndowski). 



    PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 8º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDICATO. AMPLA LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 883.642 (REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI - PRESIDENTE, DJE DE 26/6/2015, TEMA 823). DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA DOS DIREITOS PLEITEADOS. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA NO ARE 907.209 (DE MINHA RELATORIA, DJE DE 6/11/2015, TEMA 861). IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE PROVA. REVOLVIMENTO DO QUADRO FÁTICO. VEDAÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO



     (AI n. 638.457-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 7.12.2016).



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente